Tribunal: TJPA
Processo: 0812377-37.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812377-37.2022.8.14.0000

PACIENTE: FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM HABEAS CORPUS 0812377-37.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: FAGNER SANTOS NASCIMENTO

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU A ORDEM. PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO E CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. O REQUERENTE SE UTILIZA DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL O QUE É INADMISSÍVEL NESTA VIA. NULIDADE DAS PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1.

O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão combatida pelos próprios fundamentos.

2.

A irregularidade na guarda de provas em processo do júri deve ser apontada antes da pronúncia, o que não ocorreu no caso em análise.

3. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do agravo e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _______________________________________.

RELATÓRIO

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM HABEAS CORPUS 0812377-37.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: FAGNER SANTOS NASCIMENTO

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental em Habeas Corpus interposto por Fagner Santos Nascimento, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que não conheceu a ordem devido ser inviável o manuseio da ação mandamental como sucedâneo recursal, a fim de obter a análise relativa à quebra da cadeia de custódia.

Aduz o impetrante que a sessão de julgamento estava marcada para o dia 01/11/22, no entanto após a formação do conselho de sentença o ato foi suspenso, ou seja dissolvido, posto que o perito produtor do laudo de necropsia apresentou elementos que não constavam e portanto, a prova não foi contraditada, visto que a defesa não teve conhecimento durante toda a instrução do processo.

Alega portanto, que a decisão de pronúncia se sustenta em elementos não contraditados e por si só, leva a nulidade da decisão intermediaria.

Argumenta que aliado a este fato, resta incontroverso a quebra da cadeia de custódia, visto que os novos elementos da perícia foram trazidos ao conhecimento da defesa, somente, por ocasião da sessão do júri.

Por tais razões, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Regimental, para anular as provas materiais do processo.

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Mantenho meu posicionamento da decisão que não conheceu da ordem (ID 11693791), pois como já fundamentado se verifica de plano não assistir razão o agravante, eis que se utiliza do presente recurso como sucedâneo recursal, a fim de obter a análise relativa à quebra da cadeia de custódia que merece tratamento acurado, conforme o caso em análise.

Nas razões de agravo, a defesa em síntese, reitera as alegações de ocorrência da quebra de cadeia de custódia da prova.

Ocorre que nada foi acrescido como matéria nova capaz de desconstituir o que já fora decidido por este E. Tribunal, veiculando mero inconformismo com o que se decidiu, razão por que deve ser mantida a decisão monocrática proferida.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTRADIÇÃO NA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO ENTRE O VOTO E O RESULTADO DO JULGAMENTO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL PELO TRIBUNAL A QUO SEM MANIFESTAÇÃO DA ACUSAÇÃO. OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MERO INCONFORMISMO. AGRAVOS REGIMENTAIS IMPROVIDOS.

1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ.

2. Não é devido, à Corte estadual, a correção de erro material, de ofício, para agravar a situação do acusado, após o trânsito em julgado para a acusação, por caracterizar ofensa ao princípio que veda o reformatio in pejus. Precedentes.

3.
O agravo regimental não traz argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, veiculando mero inconformismo com o que se decidiu, razão por que deve ser mantida a decisão monocrática proferida.

4. Agravos regimentais improvidos ( AgRg no AREsp 649.360/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 19/09/2017).

Ademais, as Cortes Superiores pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que não ocorre na espécie.

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA E CONFIRMADO EM JUÍZO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II Alegação de nulidade. Reconhecimento fotográfico. Art. 226 do Código de Processo Penal. Segundo a exposição da impetração, importa assinalar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, não observada no caso em análise. Ademais, esta Corte Superior vem entendendo que as disposições esculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato? (AgRg no RHC n. 122.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/06/2020). III - De mais a mais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação (AgRg no AREsp n. 1204990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018). IV - In casu, as vítimas confirmaram em seus depoimentos judiciais o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 669749 AL 2021/0163441-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Outrossim, é pacífico o entendimento do STJ em que a irregularidade na guarda de provas em processo do júri deve ser apontada antes da pronúncia, visto que no caso em análise, tal sentença foi decretada em 31/01/2022, circunstância que obsta a declaração de nulidade dos laudos periciais produzidos à luz do art. 571, I, do CPP, configurando o instituto da preclusão.

Segue jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RÉU PRONUNCIADO. DESLOCAMENTO POSTERIOR DE COMPETÊNCIA. DEPUTADO FEDERAL. STF. MUDANÇA DE RITO. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. ART. 10, DA LEI 8.038/1990. PREVISÃO EQUIVALENTE NO SUMÁRIO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. CORRESPONDÊNCIA AOS ARTS. 422, PARTE FINAL, E 423, I, DO CPP. 2a ETAPA DO PROCEDIMENTO DO JÚRI.
NULIDADE DA PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXAME APROFUNDADO DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 5. As nulidades no processo penal observam o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, não devendo ser declarada sem a efetiva comprovação do prejuízo concreto, o qual não pode ser presumido pela parte, muito menos a partir da sua própria afirmação sobre os fatos provados nos autos, sem que eles tenham sido reconhecidos nas instâncias ordinárias.

6.
O artigo 571, I, do CPP, estabelece que as nulidades ocorridas na fase da instrução, nos processos de competência do Tribunal do Júri, devem ser suscitadas até as alegações finais, antes do fim da 1a etapa do procedimento, havendo preclusão quando a arguição acontece apenas após a chamada preclusão pro judicato, ou seja, depois da solução definitiva sobre a pronúncia.

7. Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 133.694/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/9/2021)

Destarte, o não conhecimento da presente ação se mostra medida de direito a se impor, ante sua inadequação, pois não vislumbrada in casu quaisquer das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP, pelo que deve o presente recurso ser improvido.

Sendo este decisum pelo desprovimento do presente Agravo Regimental, não há o que se falar em reconsideração da decisão monocrática.

Ante ao exposto, na mesma esteira do raciocínio da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos supramencionados.

É como
voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/12/2022